Tribunal: STF
Processo: ARE 872154
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-09
Data de publicação: 2022-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.153. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.  



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:  



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DEVEDOR. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ILEGITIMIDADE. INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LANÇAMENTO REGULAR. NULIDADE DE CDA. AUSÊNCIA. 



    Contribuinte do IPVA é a pessoa física ou jurídica proprietária do veículo automotor e, no caso em tela, o embargante é real proprietário do veículo, já que é credor fiduciário do contrato celebrado com terceiro, ainda que este possa ser responsabilizado solidariamente.” (e-doc. 1; p. 280).  



    2. O Plenário desta Corte, no exame do Recurso Extraordinário nº 1.355.870-RG/MG, por maioria, manifestou-se pela existência de repercussão geral da matéria que é o objeto do presente recurso, qual seja, a legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária. Trata-se do Tema RG nº 1.153. Confira-se:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LEI 14.937/2003 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR NACIONAL COM NORMAS GERAIS SOBRE O IPVA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” 



    (RE nº 1.355.870-RG/MG, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Pleno, j. 30/06/2022, p. 05/08/2022; grifos nossos).  



    3. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil —, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem.  



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator